Tribunal: TJBA
Processo: 8004175-78.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004175-78.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RENILSON CHAGAS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÕES CORPORAIS POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §13, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006). IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL E IMINENTE PELA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES QUE OCORREM NO CONTEXTO DOMÉSTICO. JULGAMENTO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA. INDENIZAÇÃO FIXADA PELA MM. JUÍZA DE 1º GRAU. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO IN RE IPSA. TEMA 983 (STJ). INDENIZAÇÃO MANTIDA DENTRO DO VALOR PROPORCIONAL APLICADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos da lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, sendo suspensa a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, além do pagamento de um salário mínimo a título de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se é cabível a absolvição do apelante com base na tese de legítima defesa, ou de ausência de provas para a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais em favor da vítima. III. Razões de decidir 3. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de laudo de exame de lesões corporais, das declarações coerente e seguras da vítima na fase policial e em juízo, além da confissão parcial do acusado, impossível cogitar-se da sua absolvição. 4. Descabida a absolvição com base na excludente da legítima defesa, se não há prova de que o agente, antes da perpetração do delito de lesão corporal, teria sido atacado injustamente pela vítima, ou estava na iminência de sofrer a agressão, de forma a justificar o ataque contra esta. 5. Os delitos praticados em situação de violência doméstica ocorrem, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao poder judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra. 6. Considerando os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância. 7. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução nº 492, que torna obrigatórias, para todo o Poder Judiciário nacional, as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, por meio das quais os Tribunais brasileiros deverão levar em conta, nos julgamentos, as especificidades das pessoas envolvidas, a fim de evitar preconceitos e discriminação por gênero e outras características. Nesse sentido, as declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero. 8. Nos autos do REsp 1.643.051/MS , de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Dispositivo e tese Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Teses de Julgamento:1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em casos de violência doméstica, considerando o caráter muitas vezes clandestino dos delitos; 2. A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, além de moderação e necessidade no agir (art. 25 do CP), o que não restou configurado nestes autos; 3. Nos casos de violência doméstica, é possível a fixação de indenização por danos morais mínimos, a título de reparação, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de valores, e independe de instrução probatória específica. Dispositivos mencionados:Código Penal: Arts. 25, 33, §2º, "c", 59, 129, §13; Código de Processo Penal: Arts. 387, IV, e 593; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): Art. 7º; Resolução nº 492 do CNJ: Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero; Convenções Internacionais: CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher); Convenção de Belém do Pará (violência contra a mulher como violação de direitos humanos). Jurisprudência citada: STF - RE 628.624; STJ - Tema 983, REsp 1.675.874/MS, AgRg no AREsp 2481719/DF; TJ/BA - Apelação nº 0700345-72.2021.8.05.0001; TJ/PR - Apelação Criminal nº 0006847-37.2018.8.16.0011 ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004175-78.2024.8.05.0248 da Comarca de Serrinha, sendo Apelante RENILSON CHAGAS DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.